Tribunal: TJDFT
Processo: 0726521-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0726521-37.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: JOAO GOMES PEREIRA PACIENTE: MATHEUS MATTOS DE SOUZA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de MATHEUS MATTOS DE SOUZA, apontando-se como coatora a autoridade judiciária do Tribunal do Júri e Vara dos Delitos de Trânsito do Gama-DF e como ilegal a manutenção da sua prisão preventiva em excesso de prazo e quando não estão presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Paciente incurso, em tese, no art. 121, parágrafo 2o, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (ação penal n. 0710543-76.2019.8.07.0004). Afirmou a douta Defesa técnica (Dr. Joao Gomes Pereira), em suma, que o paciente foi denunciado pelo crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de meio que dificultou a defesa da vítima Guilherme Menezes dos Santos, ocorrido em 28-julho-2019. Em 3-dezembro-2019, foi expedido mandado de prisão e, em 6-dezembro-2019, o paciente foi preso, preventivamente. Dessa maneira, o paciente encontra-se preso há mais de 1 (um) ano e 7 (sete) meses, sendo que foi pronunciado em 11-agosto-2020 e esta decisão transitou em julgado em 24-agosto-2020. Logo, encontra-se aguardando designação de data para julgamento em Plenário. Destacou que, não obstante o enunciado n. 21 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça estabeleça que “Pronunciado o réu, fica superada a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo da instrução”, a mesma Corte Superior admite a mitigação quando há descaso motivado pelo Juízo, como estaria ocorrendo na hipótese. Salientou que referido enunciado sumular confronta a Constituição Federal que, no artigo 5o, inciso LXXVIII, assegura a razoável duração do processo e de todos os meios que garantam a celeridade na tramitação; e prevê, ainda, a presunção de inocência, de maneira que o paciente não deve se submeter aos sofrimentos do cárcere, indefinidamente, suportando a morosidade do Estado-Juiz. Frisou, ademais, que a prisão cautelar deve ser exceção, e não regra. Obtemperou que não se trata de processo complexo, pois eram dois réus, porém, antes da audiência de instrução e julgamento o feito foi desmembrando, figurando o paciente como único réu. Além disso, a Defesa em nada contribuiu para o excesso de prazo no julgamento. Acrescentou, outrossim, que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida cautelar extrema previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal e que não há fundamentação suficiente para a sua segregação. Nesta senda, pontuou que o paciente é um jovem de apenas 18 anos de idade, primário, de bons antecedentes, que não consta sequer com registros de atos infracionais e que possui residência fixa, juntamente com seus pais, na comarca da culpa. A decisão que decretou a prisão estaria pautada na suposição de que, diante da gravidade do crime, a prisão seria necessária para a garantia da ordem pública, pois evidenciaria a periculosidade do paciente e a possibilidade de que, solto, voltasse a delinquir. Igualmente, não haveria fundamento para a prisão com fundamento na garantia de aplicação da lei penal, notadamente por se tratar de paciente primário e com residência fixa. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares menos gravosas, dentre as previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Os autos foram redistribuídos aleatoriamente na Turma, em razão do afastamento do ilustre Desembargador prevento (ID 28275469). Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). Inicialmente, cumpre destacar que já foi impetrado outro “habeas corpus” em favor do paciente (HC 0714946-66.2020.8.07.0000), relativamente ao mesmo fato, e esta Turma entendeu que, naquela oportunidade, não havia excesso de prazo na formação da culpa. Confira-se: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. MODUS OPERANDI. PRISÃO PREVENTIVA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSENTE EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA. 1. Tentativa de homicídio qualificado em razão de "guerra" de gangues pelo tráfico do Setor Leste do Gama-DF. Excesso de prazo na formação de culpa. 2. Pequenos excessos de prazos na formação de culpa em processos complexos, não não autorizam relaxamento de prisão, pois, só o tempo excessivo imotivado é que dá ensejo ao reconhecimento de ilegalidade de prisão. 3. Ordem denegada. (Acórdão 1256036, 07149466620208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 4/6/2020, publicado no DJE: 25/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, deve ser conhecido o presente “mandamus”, não havendo falar em reiteração de pedido, tendo em vista ultrapassado mais de um ano do referido julgamento, o que viabiliza novo questionamento acerca de eventual excesso de prazo na formação da culpa, bem como porque não foram examinados os requisitos autorizadores da prisão preventiva. Registre-se que o outro “habeas corpus” constante da certidão de distribuição (ID 28272326, HC 0712693-08.2020.8.07.0000) refere-se, unicamente, ao suposto comparsa do paciente. Pois bem. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não se verifica no caso. Em relação aos requisitos autorizadores da prisão cautelar e fundamentação, verifica-se que a eminente autoridade judiciária decretou a prisão preventiva, em 3-dezembro-2019, com fulcro na gravidade concreta do fato, a qual evidenciaria a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, já que o paciente e seu comparsa, em tese, surpreenderam a vítima pelas costas e a atacaram com pauladas e golpes de facão na face, obrigando-a a correr para salvar a própria vida. Destacou que o ofendido foi conduzido ao hospital, onde sua face foi suturada cerca de 72 vezes. Além disso, fundamentou a prisão na conveniência da instrução processual, em razão de constar dos autos do inquérito a troca de mensagens da vítima e conhecidos dos acusados, nas quais ameaças de morte foram trocadas (ID 28270468): Quanto ao exame dos fundamentos da prisão preventiva, a garantia da ordem pública conceitua-se na necessidade da manutenção do equilíbrio na sociedade devido à prática de delito que abalou a ordem social de determinado local, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, trazendo àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança. Nessa linha, defluem das informações contidas no inquérito policial, indícios de que GUSTAVO e MATHEUS, em tese, agrediram fisicamente a vítima, um com um pedaço de pau e outro com um facão. Agrava ainda mais o fato, a notícia de que o delito, possivelmente, foi praticado em virtude de “guerra” existente entre Quadras desta circunscrição. De igual forma, eleva a reprovabilidade da conduta a brutalidade do ataque perpetrado contra a vítima, pois os acusados, em tese, em superioridade numérica, surpreenderam a vítima pelas costas e a atacaram com pauladas na cabeça e golpes de facão na face, obrigando a vítima a correr para salvar a própria vida. Segundo consta dos autos, em razão do crime, o ofendido foi conduzido ao hospital, onde a sua face foi suturada cerca de 72 vezes. A dinâmica dos fatos, acima descrita, indica a gravidade concreta do crime e denota a periculosidade das pessoas apontadas como autoras, bem como a torpeza da motivação que ensejou o suposto crime. Tais fatos possuem elevado grau de reprovabilidade, sendo fundamento para a decretação da prisão preventiva como forma de salvaguardar a ordem pública. A medida no caso vertente também pode ser aplicada como conveniência da instrução processual, já que consta nos autos do inquérito troca de mensagens entre a vítima e conhecidos dos acusados, onde ameaças de morte foram trocadas (fl. 06/20 - ID 51075849). Dessa forma, verificada a gravidade concreta do delito que denota a periculosidade dos agentes, evidenciada pelo seu modus operandi, corroboradas pelas demais circunstâncias analisadas, tenho que a prisão preventiva com o fundamento da garantia da ordem pública e por conveniência da instrução processual, aplica-se ao caso concreto, conforme entendimento firmado no Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios[1]. Lado outro, a substituição por outra medida cautelar é incabível ao caso concreto, haja vista a evidente ineficiência de quaisquer delas como substitutivas à prisão preventiva. Na decisão de pronúncia (ID 28270473, ID 28270475, ID 28270476 e ID 28270477), a prisão foi mantida, mediante a seguinte fundamentação: Verifico que os pronunciados não fazem jus ao benefício do aguardo do julgamento em liberdade, na forma do § 3o o artigo 413 do Código de Processo Penal, uma vez que permanecem presentes os requisitos necessários para a decretação da prisão preventiva (art. 316 do CPP), não tendo havido alteração fático probatória que infirmasse os fundamentos da decisão que decretou sua prisão preventiva. O crime em apuração é apenado com pena superior a quatro anos, o que preenche as condições de admissibilidade. Conforme demonstrado nesta decisão de pronúncia, presente a materialidade delitiva e os indícios de autoria, logo, corroborados os pressupostos da prisão preventiva. Em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade dos acusados, a gravidade concreta dos fatos relatados nos autos, notadamente a motivação torpe, indica o risco no estado de liberdade dos indivíduos apontados como autores de tais condutas Além disso, verifico a presença dos fundamentos da respectiva medida cautelar, não tendo havido nada que o infirmasse, pelo contrário restaram corroborados pela presente decisão. Assim, a manutenção da prisão preventiva em relação a Matheus e a renovação do decreto preventivo expedido em desfavor de GUSTAVO é a medida que se impõe Consultando o sítio eletrônico deste egrégio Tribunal de Justiça, observa-se que, em 10-agosto-2021, a eminente autoridade judiciária reexaminou a necessidade da prisão preventiva, com fundamento no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, concluindo por sua imperiosidade, nos seguintes termos: O Ministério Público ofereceu denúncia contra o acusado atribuindo-lhe as condutas previstas no art. 121, §2o, inc. I e IV c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (ID. 69541782, pág. 01/09). Cumpre observar que o réu foi pronunciado conforme ID. 69541782 - Pág. 1/11, o que indica a materialidade e os indícios de autoria em relação aos fatos imputados ao acusado. Logo, os pressupostos da prisão preventiva, previsto no art. 313, I, do CPP, restaram demonstrados. Ao lado disso, o novo pressuposto trazido pela referida Lei 13.964/2019, ou seja, “perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”, o qual se confunde com o fundamento da garantia da ordem pública, também se mostra presente. Embora o réu seja tecnicamente primário (ID. 68775175 - Pág. 1), o crime, em tese, imputado ao réu teria sido pratico com motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, além de ter sido, em tese, praticado contra adolescente. Diante disto, é possível se inferir a gravidade concreta da conduta. Além disso, o modus operandi, também denota a agressividade e ousadia da pessoa apontada como autora indica o estado de perigo que a liberdade do pronunciado, nesse momento processual, pode gerar, estando presente o novel pressuposto para prisão preventiva. No que concerne aos fundamentos, verifico que a prisão preventiva foi decretada para a garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta do delito, que aponta a periculosidade do agente, evidenciadas pelas circunstâncias do fato narradas nos autos (ID. 51693085 - Pág. 1). Assim, tenho que, nesse ínterim, não ocorreu nenhum elemento novo que possa afastar esses fundamentos, permanecendo íntegros os termos explicitados na decisão que decretou a prisão preventiva. Em relação ao excesso de prazo desde a pronúncia, extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado por fato praticado em 28-julho-2019 (ID 28270467), a decisão decretando sua prisão preventiva foi proferida em 3-dezembro-2019 (ID 28270468, ID 28270470 e 28270471), o mandado de prisão foi cumprido em 6-dezembro-2019 (ID 28270472), a decisão de pronúncia foi proferida em 11-agosto-2020 (ID 28270473, ID 28270475, ID 28270476 e ID 28270477), a qual transitou em julgado em 11-setembro-2020 (ID 2827047). Logo, verifica-se que o processo encontra-se tramitando regularmente. Consoante destacou a eminente autoridade judiciária de primeira instância (em decisão proferida em 10-agosto-2021, extraída do sítio eletrônico deste Tribunal de Justiça), o atraso na submissão do paciente ao julgamento em Sessão Plenária decorreu da situação de pandemia vivenciada, que exigiu a interrupção temporária das atividades presenciais, o que alcançou a todos, e não apenas o paciente. Além disso, o feito será colocado em pauta, diante da concordância da Defesa com o formato semipresencial. A esse respeito, cumpre esclarecer que somente configura excesso de prazo quando há omissão do Juízo que, podendo dar seguimento ao processo, deixa escoar o tempo sem motivo justificado ou se o Ministério Público estiver atuando de maneira desidiosa ou requerendo providências protelatórias. Nesse contexto, da análise dos autos, não se verifica, por ora, manifesta ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2.Solicitem-se informações. 3. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 18 de agosto de 2021. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator